Tribunal: CARF
Processo: 11634.720362/2016-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.720362/2016-56
ACÓRDÃO
2003-006.886 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INDUSTRIA DE CARROCERIAS METALICAS IBIPORA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2015
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. SAT/RAT. GRAU
DE RISCO. ATIVIDADE
PREPONDERANTE. MAIOR NÚMERO DE SEGURADOS. RELAÇÃO COM CNAE
PARA DEFINIÇÃO DA ALÍQUOTA.
O enquadramento nos correspondentes graus de risco é de
responsabilidade da empresa, devendo ser feito mensalmente, de acordo
com a atividade econômica preponderante do estabelecimento, entendida
como aquela que concentra o maior contingente de segurados
empregados e trabalhadores avulsos. A respectiva alíquota é definida
conforme a Relação de Atividades Preponderantes e Correspondentes
Graus de Risco, elaborada com base na CNAE, prevista no Anexo V do RPS.
Relatórios que têm por objeto promover um ambiente de trabalho
saudável e estabelecer metodologia de ação que garanta a preservação da
saúde e da integridade dos trabalhadores, como PPRA e o PCSMO, não se
prestam a identificar a atividade preponderante do estabelecimento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário interposto pela Recorrente e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Fl. 11894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.886 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720362/2016-56
2
Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Leonardo Nunez Campos
(substituto integral), Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Ronnie Soares Anderson (substituto
integral), Francisco Ibiapino Luz (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 11878/11885, interposto contra decisão da
DRJ no Brasília/DF, de fls. 11855/11863, que julgou procedente o lançamento referente à
Contribuição Social para o GILRAT, conforme autos de infração de fls. 02/10, lavrado em
22/08/2016, relativo a fatos geradores ocorridos no período de 01/01/2012 a 31/12/2015, com
ciência da RECORRENTE em 26/08/2016, conforme AR de fl. 11672.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado no
valor R$ 1.212.863,53, já inclusos juros de mora (até o mês da lavratura) e multa de ofício.
De acordo com o relatório fiscal, acostado às fls. 14/24, ora sintetizado pela DRJ de
origem com clareza e precisão, o presente lançamento diz respeito ao que segue:
O contribuinte tem como atividade a fabricação de cabines, carrocerias e
reboques para caminhões, de modo que se insere no CNAE – Classificação
Nacional de Atividades Econômicas no 2930-1-01, que possui percentual RAT –
Riscos Ambientais do Trabalho de 3%, conforme Regulamento da Previdência
Social – RPS, artigo 202, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999 e Instrução
Normativa no 971/2009, artigo 72, §1o.
No entanto, o sujeito passivo declarou em GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social e recolheu a
contribuição devida com base na alíquota de 2% aplicada sobre as remunerações
pagas a segurados empregados.
Através do Termo de Intimação Fiscal no 1 (fl. 11.534), o contribuinte foi intimado
a justificar a aplicação do percentual RAT de 2% sobre a base de cálculo da
Previdência Social.
Em resposta (fls. 11.538/11.539), afirmou que, embora o CNAE 2930-1/01 indique
se tratar de uma indústria de cabines, carrocerias e reboques para caminhões
(classificada como grau de risco “grave” e sujeita à alíquota de 3%), em todo o
período sob análise, o número de empregados segurados e trabalhadores avulsos
nos setores de risco 1 e 2 suplantou o número que desempenhava funções nos
cargos de maior risco, conforme documentos juntados, que foram elaborados a
Fl. 11895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.886 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720362/2016-56
3
partir dos dados do PCSMO - Programa de Controle de Saúde Médico-Ocupacional
e do PPRA - Programa de Prevenção de Riscos e Acidentes mantidos pela empresa
(fls. 11.540/11.657).
A auditoria fiscal realizou diligência nas instalações do contribuinte e constatou
que “[...] de fato a atividade preponderante do contribuinte é a fabricação de
carrocerias metálicas e isoplásticas fechadas para caminhões”, conforme Termo
de Constatação Fiscal, de fls. 11.663/11.664.
Ainda segundo a autoridade fiscal, o contribuinte informou em GFIP que o
número de funcionários ligados diretamente à produção, ou seja, à fabricação de
cabines, carrocerias e reboques para caminhões, foi de 68% em 2012, 70% em
2013, 68% em 2014 e 67% em 2015.
A base de cálculo foi apurada com base nos resumos de folhas de pagamento e
nas GFIP, conforme planilha “Dados das GFIP Apresentados pelo Contribuinte”
(fls. 11.665/11.667).
As diferenças apuradas foram constituídas conforme planilhas “Tabela Diferença
de Alíquotas – RAT Ajustado”, “Tabela diferença Base de Cálculo – Rat Ajustado” e
“Tabela Total Valor Devido” (fls. 30/38).
Para o cálculo das contribuições devidas, foi considerado o Fator Acidentário de
Prevenção – FAP de 1,40% no ano de 2012, 1,25% no ano de 2013, 1,22% em
2014 e 1,29% para 2015.
A multa por descumprimento de obrigação principal foi aplicada nos termos da Lei
no 8.212/1991, art. 35-A c/c a Lei no 9.430/1996, art. 44, I (75%).
A autoridade fiscal elaborou as planilhas de fls. 25/30 a fim de demonstrar o crédito
tributário apurado, bem como as planilhas de fls. 32/35 para apresentar o número de
trabalhadores informados em GFIP ligados diretamente a produção.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 11.680/11.686, em 26/09/2016.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ no Brasília/DF,
adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Afirma que a forma de classificação adotada pela auditoria fiscal para indicar a
preponderância das atividades exercidas pelos empregados da autuada, baseada
em informações prestadas pelo contribuinte em GFIP e em folha de pagamento,
não pode servir como embasamento para a exigência fiscal.
Alega que classificar os empregados em "ligados diretamente à produção" e
"ligados a atividades secundárias" demandaria um levantamento muito mais
complexo do que simplesmente subsumir as funções descritas na GFIP à CBO –
Classificação Brasileira de Ocupações, como fez a auditoria fiscal.
Fl. 11896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.886 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720362/2016-56
4
Diz que foram passadas à auditora fiscal todas as informações técnicas possíveis
quando da sua visita in loco à empresa, mas que, no entanto, a visita não mereceu
nenhum relatório mais detalhado, apenas uma menção curta que não serve para
sustentar a acusação fiscal.
Assevera que uma classificação desta ordem deveria levar em consideração o
mapeamento da planta, a verificação de atividades desenvolvidas em cada setor
ou divisão da empresa e o número de empregados ali alocados.
Diz que a empresa, além da fabricação de carrocerias, também presta serviços e
tem um grande contingente de trabalhadores ligados a atividades que gravitam
em torno da principal, e que a execução de tais atividades não se faria sem
profissionais de áreas como administração, financeiro, jurídico, recursos
humanos, informática e tecnologia da informação, fiscal e contabilidade, médicos,
enfermeiros, técnicos em segurança do trabalho, psicólogos, recepcionistas,
porteiros, vigilantes, almoxarifes, operadores logísticos, movimentadores de
mercadorias, etc.
Alega que, na resposta ao Termo de Intimação no 1, esclareceu o critério técnico
pelo qual entendia que sua atividade pode validamente sujeitar-se à aplicação da
alíquota de 2% e que tal demonstração não foi feita a esmo ou segundo
entendimento particular de sua parte, mas seguiu os parâmetros de dados do
PCSMO e do PPRA mantidos pela empresa, fiscalizados e referendados pelo
Ministério do Trabalho.
Assegura que esse levantamento foi elaborado pelo Serviço Especializado em
Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho – SESMT que, nos termos da
Norma Regulamentadora no 4 do MTE, é constituído por um técnico em
segurança do trabalho, um enfermeiro do trabalho, um médico do trabalho e um
engenheiro de segurança do trabalho.
Diz ter feito um mapeamento completo de todas as funções (cargos) existentes
dentro da empresa relativos ao período 2012-2015, e que foi aplicada uma
metodologia reconhecida para definir a classificação do risco de cada função.
Afirma que, em todos os períodos sob análise, o número de empregados
segurados e trabalhadores avulsos nos setores de risco 1 e 2 suplanta o número
que desempenhava funções nos cargos de maior risco.
Diz que, para complementar o relatório apresentado anteriormente, ora junta um
novo modelo, elaborado nas mesmas premissas do anterior, mas que contempla
um mapeamento que a auditoria deveria ter feito caso quisesse justificar
validamente seu posicionamento.
Afirma que o documento juntado contém o layout da empresa, a alocação das
funções nesse layout e a separação de empregados por cada setor, com o
correspondente quadro com o número de funcionários ali alocados e o mapa,
indicando o grau de risco de cada uma das funções.
Fl. 11897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.886 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720362/2016-56
5
Assegura que tal metodologia é utilizada para identificar os potenciais perigos da
operação de uma planta que opere com materiais perigosos e esse levantamento
é uma avaliação qualitativa dos riscos, diferente do simples critério
numérico/quantitativo empregado pela auditoria.
Defende que a falta de um critério técnico da auditoria não permite, por exemplo,
afirmar que "alimentadores de linha de produção", "operadores de equipamentos
de movimentação de cargas", "ajustadores mecânicos polivalentes", “afiadores e
polidores de metais” e eletricistas de manutenção sejam funções ligadas
diretamente ligadas à produção e que, ao contrário, a depender da alocação,
exercerão atividades secundárias.
Afirma que o critério utilizado pela autoridade fiscal não permite concluir que a
aplicação da alíquota de 2% foi errada, ao passo que os parâmetros técnicos
utilizado pelo contribuinte justificam sua escolha por esse índice.
Cita jurisprudência do CARF - Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
segundo a qual todos os empregados da organização têm que ser considerados
para fins de cálculo da preponderância, e não apenas aqueles ligados diretamente
à atividade principal.
Assegura “[...] como argumento subsidiário [...]”, que os cálculos da auditoria
revelam uma distorção e devem ser revistos.
Aponta diferença entre o valor contido no auto de infração (fl. 2) e os cálculos
efetuados a partir das informações de fls. 25/27.
Diz que essa diferença se observa porque, nos períodos 1/2012, 1/2013, 2/2013,
11/2013, 13/2013 e 1 a 4/2014, além de apurar a diferença entre o valor
confessado pela contribuinte e aquele levantado pela fiscalização, a auditoria
fiscal ainda aplicou um índice (fls. 28/29) sobre os quais não existem maiores
detalhes do significado.
Diz que a fiscalização não menciona haver erro no FAP - Fator Acidentário de
Prevenção aplicado pela empresa nos períodos 2012 a 2015, mas somente que o
"erro" estaria em eleger uma alíquota de 2% ao invés de 3%.
Ao final, requer:
(a) o recebimento da impugnação e sua análise ao final da qual se espera que as
razoes sejam julgadas procedentes para anular o lançamento uma vez que
demonstrado, segundo o critério da preponderância, que a
Contribuinte/Defendente faz jus à aplicação da alíquota de 2% para fins de cálculo
do GIIL/RAT;
(b) subsidiariamente, pede-se a correção do lançamento para fins de adequar os
cálculos conforme a planilha anexa, expurgando outros ajustes que não sejam
aqueles relativos a apuração da diferença entre os valores declarados pela
Contribuinte em GFIP (com base em alíquota 2%) e aquele levantado pela Auditoria
Fiscal (com aplicação da alíquota de 3%).

Fl. 11898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.886 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720362/2016-56
6
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ no Brasília/DF julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 11855/11863):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2015
ALÍQUOTA GILRAT.
A alíquota da contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho (GILRAT) é determinada de acordo com a atividade
preponderante do contribuinte e o respectivo grau de risco.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 24/03/2017,
conforme termo de ciência de abertura de mensagem de fl. 11870, apresentou recurso voluntário
de fls. 11878/11885, em 24/04/2017.
Em suas razões, a RECORRENTE vai de encontro à decisão recorrida ao afirmar que
“os relatórios produzidos com base nas informações do PPRA e do PCSMO têm íntima correlação
com os fundamentos que justificam a cobrança da contribuição para o GIL-RAT”. Assim, conclui
que “ambos se relacionam com a análise dos riscos ambientais do trabalho e suas informações,
por consequência, são seguras para abalizar uma análise sobre a contribuinte”.
No mais, reiterou os argumentos da impugnação.
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões por
que dele conheço.

MÉRITO
Fl. 11899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.886 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720362/2016-56
7
No presente caso verifica-se que o contribuinte tem como atividade a fabricação de
cabines, carrocerias e reboques para caminhões, cujo código CNAE correspondente é o 2930-1/01,
que possui alíquota RAT aplicável de 3%, conforme Anexo V do RPS. Contudo, a RECORRENTE
declarou em GFIP e recolheu a contribuição GILRAT com alíquota de 2%.
Conforme exposto, na decisão recorrida, o sujeito passivo reconhece que sua
atividade econômica principal é “fabricação de implementos rodoviários como reboques e
semirreboques, carrocerias metálicas e isoplásticas fechadas para veículos automotores para
transporte rodoviário, peças e acessórios bem como manutenção desses mesmos implementos”,
portanto, não divergência quanto ao enquadramento da atividade no mencionado código CNAE
2930-1/01 e, consequentemente, na aplicação da alíquota GILRAT de 3%.
A controvérsia, segundo a RECORRENTE, está no critério adotado para
determinação da atividade preponderante. Neste aspecto, discorda da autoridade fiscal por
afirmar que esta adota o número de funcionários ligados à produção (de acordo com a CBO
informada em GFIP) para definir a atividade preponderante, enquanto a RECORRENTE afirma que
“a correta classificação demandaria levar em consideração o mapeamento da planta, a verificação
de atividades desenvolvidas em cada setor ou divisão da empresa (fisicamente falando), e o
número de empregados ali alocados para se concluir se estão ou não ligados a atividade principal
ou a atividades secundárias” (fl. 11882).
Destarte, o contribuinte apresenta alegações para justificar a utilização da alíquota
de 2% na apuração da contribuição, sobretudo em razão das conclusões extraídas “do Programa
de Controle de Saúde Médico-Ocupacional (PCSMO) e do Programa de Prevenção de Riscos e
Acidentes (PPRA) mantidos pela empresa, fiscalizados e referendados pelo Ministério do Trabalho”.
Inicialmente, cumpre esclarecer que as alíquotas do GILRAT são fixadas com base na
atividade preponderante do estabelecimento, entendida como aquela que concentra o maior
contingente de segurados empregados e trabalhadores avulsos, conforme dispõe o Decreto no
3.048/99 (RPS), com redação vigente à época dos fatos:
Art. 202. A contribuição da empresa, destinada ao financiamento da
aposentadoria especial, nos termos dos arts. 64 a 70, e dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho corresponde à aplicação dos seguintes percentuais,
incidentes sobre o total da remuneração paga, devida ou creditada a qualquer
título, no decorrer do mês, ao segurado empregado e trabalhador avulso:
I - um por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de
acidente do trabalho seja considerado leve;
II - dois por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de
acidente do trabalho seja considerado médio; ou
III - três por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de
acidente do trabalho seja considerado grave.
Fl. 11900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.886 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720362/2016-56
8
§ 1o As alíquotas constantes do caput serão acrescidas de doze, nove ou seis
pontos percentuais, respectivamente, se a atividade exercida pelo segurado a
serviço da empresa ensejar a concessão de aposentadoria especial após quinze,
vinte ou vinte e cinco anos de contribuição.
§ 2o O acréscimo de que trata o parágrafo anterior incide exclusivamente sobre a
remuneração do segurado sujeito às condições especiais que prejudiquem a
saúde ou a integridade física.
§ 3o Considera-se preponderante a atividade que ocupa, na empresa, o maior
número de segurados empregados e trabalhadores avulsos.
§ 4o A atividade econômica preponderante da empresa e os respectivos riscos de
acidentes do trabalho compõem a Relação de Atividades Preponderantes e
correspondentes Graus de Risco, prevista no Anexo V.
§ 5o É de responsabilidade da empresa realizar o enquadramento na atividade
preponderante, cabendo à Secretaria da Receita Previdenciária do Ministério da
Previdência Social revê-lo a qualquer tempo. (Redação dada pelo Decreto no
6.042, de 2007)
§ 6o Verificado erro no auto-enquadramento, a Secretaria da Receita
Previdenciária adotará as medidas necessárias à sua correção, orientará o
responsável pela empresa em caso de recolhimento indevido e procederá à
notificação dos valores devidos. (Redação dada pelo Decreto no 6.042, de 2007).
(...)
§ 13. A empresa informará mensalmente, por meio da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP,
a alíquota correspondente ao seu grau de risco, a respectiva atividade
preponderante e a atividade do estabelecimento, apuradas de acordo com o
disposto nos §§ 3o e 5o. (Incluído pelo Decreto no 6.042, de 2007).
Há entendimento pacífico externado pela PGFN no Ato Declaratório n° 11, de
20/12/2011, com base na jurisprudência do STJ, no sentido de que a alíquota GILRAT deve ser
aferida a partir da atividade preponderante de cada um dos estabelecimentos (cada CNPJ).
O enquadramento nos correspondentes graus de risco é de responsabilidade da
contribuinte, devendo ser feito mensalmente, de acordo com a sua atividade preponderante com
base na CNAE. Compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil rever, a qualquer tempo, o
autoenquadramento realizado pelo contribuinte.
No presente caso, não se discute o enquadramento do contribuinte no CNAE 2930-
1/01, cuja alíquota RAT é de 3%. A própria RECORRENTE reconhece expressamente tratar-se da
sua atividade econômica principal, tanto em suas razões de impugnação quanto de recurso
voluntário.
Fl. 11901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.886 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720362/2016-56
9
A controvérsia limita-se basicamente à possibilidade de utilização de critérios
internos de avaliação de riscos ocupacionais, como PPRA, PCMSO, mapeamento da planta e
distribuição de funções, como fundamento para afastar a aplicação da alíquota vinculada ao CNAE.
Todavia, a legislação previdenciária não atribui qualquer efeito de vinculação aos
mencionados programas e laudos no que tange ao enquadramento da atividade preponderante
para fins de RAT/GILRAT.
Conforme mencionado, o art. 202 do RPS vincula o grau de risco exclusivamente à
atividade preponderante, determinada segundo o critério quantitativo do maior número de
segurados empregados em determinada atividade econômica.
Neste sentido, a fiscalização observou estritamente o critério legal de
preponderância, valendo-se de dados fornecidos pelo próprio contribuinte em GFIP e folha de
pagamento, nos quais constou que, nos quatro exercícios analisados, pelo menos 67% dos
empregados encontravam-se diretamente vinculados à atividade de fabricação de carrocerias e
reboques, exatamente aquela classificada no CNAE cujo grau de risco é grave (alíquota 3%),
conforme planilhas de fls. 32/35. Entendo que esses elementos são suficientes e adequados para a
definição da atividade preponderante.
A RECORRENTE afirma que a auditoria teria adotado método impreciso ao classificar
empregados como “ligados diretamente à produção” a partir da CBO. Entretanto, não apresentou
prova capaz de infirmar os dados declarados por ela mesma em GFIP. Ao contrário, limitou-se a
insistir em metodologia própria de avaliação de risco ocupacional, sem previsão legal para fins de
enquadramento tributário.
A legislação determina que a atividade preponderante é aquela com o maior
número de segurados empregados. A CBO, por sua vez, é critério objetivo adotado pela própria
empresa para identificar as funções exercidas por cada empregado.
Assim, se algum trabalhador foi vinculado à atividade de produção em razão de sua
CBO, tal enquadramento decorre de informação prestada pela própria RECORRENTE, e não de
interpretação fiscal arbitrária.
Para rebater a constatação da autoridade fiscal, caberia à RECORRENTE demonstrar
qual seria a sua atividade preponderante mediante a demonstração de que a maioria de seus
empregados estariam vinculados a outra atividade que não a de fabricação de cabines, carrocerias
e reboques para caminhões (CNAE 2930-1/01), o que não foi feito.
A análise do documento de fls. 11687/11840 não permite concluir que a maioria
dos empregados da RECORRENTE estariam vinculados a outra atividade que não aquela
relacionada ao seu objeto principal: fabricação de cabines, carrocerias e reboques para caminhões
(CNAE 2930-1/01).
Fl. 11902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.886 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720362/2016-56
10
Quanto a imprestabilidade dos documentos citados pela RECORRENTE para afastar
o presente lançamento, reitero a bem fundamentada decisão recorrida e utilizo seus termos como
razões de decidir no presente voto:
Em que pese o entendimento contrário da defesa, os documentos anexados aos
autos, tais como o PCSMO e o PPRA mantidos pela empresa no período objeto da
autuação, não têm o condão de justificar o recolhimento das contribuições
devidas com base em alíquota diversa do que a prevista para o código CNAE em
que se enquadra.
O PPRA e o PCSMO, assim como o PCMAT – Programa de Condições e Meio
Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, PPP – Perfil Profissiográfico
Previdenciário, LTCAT – Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho e
PCA – Programa de Conservação Auditiva, são programas de saúde ocupacional
que visam promover um ambiente de trabalho saudável.
No caso específico do PPRA e do PCMSO, estes têm como objetivo,
respectivamente, estabelecer uma metodologia de ação que garanta a
preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores frente aos riscos dos
ambientes de trabalho e de identificar precocemente qualquer desvio que possa
comprometer a saúde dos trabalhadores. Tais programas são regulamentados e
fiscalizados pelo Ministério do Trabalho e Emprego (Normas Regulamentadoras no
7/1994 e 9/1994).
Em que pese os argumentos da defesa, não há previsão legal para que tais
documentos sirvam como justificativa para que o contribuinte utilize, para fins de
cálculo das contribuições devidas, alíquota diversa do que a correspondente ao
código CNAE em que se enquadra. Entende-se que tais documentos poderiam, no
máximo, justificar o pedido de alteração da alíquota FAP da empresa junto aos
órgãos competentes.
Não procede a afirmação da RECORRENTE de que p “PPRA e do PCSMO têm íntima
correlação com os fundamentos que justificam a cobrança da contribuição para o GIL-RAT”, visto
que referidos relatórios têm por objeto promover um ambiente de trabalho saudável e
estabelecer metodologia de ação que garanta a preservação da saúde e da integridade dos
trabalhadores. Já a definição da alíquota GILRAT em 1%, 2% ou 3% não possui relação com o
“ambiente de trabalho saudável”, mas sim com a atividade preponderante do estabelecimento,
conforme já exaustivamente exposto.
Disto isto, a documentação da natureza daquela apontada pela contribuinte a fim
de embasar sua tese poderia servir, por exemplo, para fins de demonstração da atenuação ou
eliminação de riscos ou agentes nocivos, com a finalidade de discutir acréscimo de alíquota para
fins de aposentadoria especial (art. 57 da Lei no 8.213/91), mas não para definir a atividade
preponderante do estabelecimento em si.
Fl. 11903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.886 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720362/2016-56
11
Portanto, a autoridade fiscal agiu em estrita observância ao art. 142 do CTN,
realizando lançamento com base em informações oficiais e declaração da própria empresa, não
havendo vício que justifique sua nulidade.
No tocante ao argumento subsidiário de supostos erros nos cálculos, também não
assiste razão à RECORRENTE.
Não se verifica o alegado erro de que a obrigação principal seria de R$ 572.165,96
segundo a planilha de fls. 25/27, ao passo que o lançamento foi de R$ 600.962,84.
Os valores, por competência, dispostos no auto de infração (fls. 4/5) correspondem
exatamente aos valores apurados pela fiscalização na planilha de fls. 30/31.
Conforme esclarecido na decisão recorrida, as diferenças apuradas nas
competências questionadas decorreram de pequenas divergências de base de cálculo (e não da
alíquota GILRAT), verificada na comparação entre valores de remuneração declarados em GFIP e
aqueles constantes nas folhas de pagamento, mas que corresponderam a algo em torno de R$ 400
na apuração do crédito tributário, conforme fls. 28/29.
Assim, não houve aplicação de qualquer índice ou outra alíquota não detalhada nas
competências 01/2012, 01/2013, 02/2013, 11/2013, 13/2013 e 01 a 04/2014, como afirma a
contribuinte.
Diante do exposto, não prosperam os argumentos da RECORRENTE, seja quanto ao
enquadramento da alíquota RAT, seja quanto à suposta distorção nos cálculos realizados pela
auditoria fiscal.
Portanto, entendo sem razão a RECORRENTE.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por CONHECER do recurso voluntário para NEGAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos das razões acima.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 11904
DF CARF MF
Original